Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-59.2023.8.14.0012
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800705-59.2023.8.14.0012

EMBARGANTE: FABIO LUCIANO ASSUNÇÃO MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO LIMITADA PELA SÚMULA 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fábio Luciano Assunção Martins, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando contradição no v. Acórdão nº 24790798, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, readequando a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixando a pena-base em patamar próximo do mínimo legal e ajustando a fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sob fundamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena fixada na primeira fase ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

4. A tese do embargante, no sentido de que a pena deveria ter sido reduzida abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral (RE 597.270, Tema 158), reforça a impossibilidade de aplicação da atenuante em patamar que ultrapasse o limite mínimo da pena cominada.

6. Não há contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu e aplicou a atenuante nos limites legais. A irresignação do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. A utilização dos embargos com o fim exclusivo de prequestionamento não é admitida quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reinterpretação de teses já analisadas no acórdão impugnado. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode ser aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ e entendimento do STF em repercussão geral.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III, "d", 59 e 68; CF, art. 93, IX; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS – Embargos de Declaração – 1406849-27.2022.8.12.0000, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, julg. 25/08/2022; STF – RE 597.270, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26/11/2010 (Tema 158).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBIO LUCIANO ASSUNÇÃO MARTINS
contra o v. Acórdão nº 24790798, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, corrigindo a dosimetria da pena ao aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fixar a pena-base em patamar próximo do mínimo legal e readequar a fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3.

Em suas razões (ID 25001347), o embargante sustenta que este Tribunal incorreu em erro no referido acórdão ao deixar de aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, '
d
', do Código Penal, sob o fundamento da Súmula 231 do STJ.

Aduz ser evidente que a Súmula 231, do C. STJ é ultrapassada e inviabiliza a correta aplicação de garantias a direitos fundamentais, interpretando a legislação penal em desfavor do acusado e com clara violação de princípios base do entendimento jurídico brasileiro.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a contradição e aplicar a atenuante em questão, ou, alternativamente, para que a matéria seja prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 25441258), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir alegada contradição no acórdão embargado, que deixou
de aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, '
d
', do Código Penal, sob o fundamento da Súmula 231 do STJ.

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Para melhor análise do que fora alegado pelo embargante, conveniente transcrever o acórdão ora embargado:

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em favor de Fábio Luciano Assunção Martins, condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,

além do pagamento de 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões recursais envolvem: (i) a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio e suposta tortura para obtenção de autorização de busca; (ii) a readequação da fração redutora referente ao tráfico privilegiado; (iii) a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do parâmetro jurisprudencial de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, pois o acusado tentou fugir ao avistar a guarnição policial, momento em que deixou cair uma pequena quantidade de entorpecente. Diante disso, foi realizada a busca pessoal, durante a qual ele indicou onde havia enterrado mais drogas, posteriormente encontradas na residência, mediante autorização assinada pelo próprio acusado. Esse contexto legitima a intervenção policial, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4. A busca domiciliar foi autorizada pelo próprio acusado, conforme termo assinado nos autos. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito

não constatou qualquer lesão ou dano à sua integridade física, afastando a tese de coação para obtenção da autorização. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

5. A pena foi reduzida em 1/6
,
sem fundamentação adequada para a escolha dessa fração. Considerando que o réu é primário
,
possui bons antecedentes
e
não há elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa
,
a fração de 2/3 deve ser aplicada, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar o parâmetro de 1/6 para cada vetor negativo, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior. Assim, acolhe-se o pleito defensivo para adequar o aumento da pena a esse critério.

7. Com a readequação da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, passa a ser cabível a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ficando a definição das medidas a cargo do Juízo da Execução Penal
.

8. O pedido de detração não merece acolhimento, pois se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) manter a licitude das provas e afastar a alegação de nulidade; (ii) readequar a fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3; (iii) corrigir a dosimetria da pena, aplicando o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (iv) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; e (v) remeter a análise da detração penal ao Juízo da Execução.

Tese de julgamento:

"A busca pessoal baseada em fundada suspeita, decorrente da fuga do acusado ao avistar a polícia, é lícita e autoriza a apreensão de entorpecentes. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fundamentada e, na ausência de elementos concretos que justifiquem patamar inferior, deve ser aplicada no máximo legal de 2/3. A exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, salvo justificativa concreta para fração superior."

______

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal
, art. 5º, XLVI;
Código Penal
, arts. 44, 59 e 68;
Código de Processo Penal
, art. 244;
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
, arts. 33, caput e § 4º;
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984)
, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC n. 904.245/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/06/2024
;
STJ - HC n. 822.958/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024
;
TJ-PE - Apelação Criminal n. 0002358-53.2022.8.17.5001, Rel. Des. Eudes dos Prazeres França, DJe 21/06/2024
;
STJ - AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/10/2022
;
TJ-MG - APR n. 10702170762026001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, DJe 18/02/2022
.

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alega contradição no v. acórdão sustentando que não houve enfrentamento da norma infraconstitucional prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, especificamente no tocante à incidência da atenuante da confissão espontânea, com a finalidade de permitir a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal.

Cumpre destacar, de início, que a circunstância atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e aplicada, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto. O acórdão embargado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, reduzindo-a, na segunda fase da dosimetria, ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, em observância ao disposto na Súmula 213 do STJ, o que demonstra o respeito às balizas legais desde a primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, observa-se que o entendimento adotado está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 231, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL APONTADO PELA PARTE REQUERENTE – DOSIMETRIA – PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE RECONHECIDA AUMENTADO PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO QUE DEVE NÃO PODE CONDUZIR À FIXAÇÃO EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O TIPO PENAL – ÓBICE DA SÚMULA 231, STJ – QUESTÃO JUSTIFICADA NO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
Não há falar em erro material no cálculo da pena se, na segunda fase, reconhecendo a circunstância legal atenuante relativa à confissão espontânea, foi determinada sua aplicação no patamar de 1/6, tendo este relator justificado, contudo, a impossibilidade de sua aplicação integral, sob pena malferir o teor da Súmula 231 do STJ, segundo a qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal."
(TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 1406849-27.2022 .8.12.0000 Amambai, Relator.: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 25/08/2022, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) (GRIFEI).

Assim, não há qualquer contradição no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que os embargos de declaração não constituem meio processual apropriado para rediscutir o mérito de questões já analisadas no acórdão impugnado.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025